Tribunal: TJMT
Processo: 1021737-25.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021737-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), NILSON JERONIMO DA SILVA - CPF: 029.916.511-64 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA OLIVEIRA LOURINDO GARCIA - CPF: 017.587.692-46 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–

PACIENTE
PRESO
EM FLAGRANTE DELITO
-
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
– MONITORAMENTO
ELETRÔNICO -
PEDIDO DE REVOGAÇÃO -
IMPROCEDÊNCIA – ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

CAUTELAR
ADEQUADA
ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

No caso dos autos
,
após a análise dos dados colacionados ao presente
mandamus
,
conclui-se
que
persistem os
elementos
que deram ensejo à decretação das medidas cautelares, dentre elas,
o uso da vigilância eletrônica,
mostrando-se proporcional e
condizente
sua manutenção
para assegurar a aplicação da lei penal
e à garantia da ordem pública
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
,
tirado de decisão que
indeferiu pedido para retirada

da monitoração eletrônica
,
formulado em favor do paciente
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, formulado em favor do paciente
Nilson Jeronimo Da Silva
, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e do artigo 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações legais da Lei n. 11.340/2006, e ainda do artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, em concurso material.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção do monitoramento eletrônico, pela ausência de motivação da decisão do juízo coator e fundamentação com base no caso concreto.

Aduz ainda, que tal medida está prejudicando o direito do paciente de locomoção para o trabalho,
por este motivo requer, liminarmente, a revogação da cautelar de monitoramento eletrônico, ou, subsidiariamente que ele se justifique a cada dois dias via chamada WhatsApp, tendo em vista falta de sinal da rede de telefone em determinados locais.

Por essas razões
, requer a retirada do monitoramento eletrônico do paciente, ainda que mantidas as demais cautelares.

A liminar foi
in
deferida
conforme I
d.
232423651.

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
233996192
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id.
234921673
, opinou
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos, que o paciente
conviveu maritalmente com
a
vítima Vanessa
e
que
,

o paciente
não aceitava o término do relacionamento, motivo pelo qual começou perseguir a ofendida, inclusive por intermédio de redes sociais
, o que levou a vítima,
no dia 30 de dezembro de 2022,
a obter
para si medidas protetivas de urgência em desfavor do imputado
, inclusive na determinação de que o acusado não se aproximasse da vítima com distância mínima de 500 metros.

Ocorre que, além de descumprir a medida e se aproximar, o paciente ainda agrediu a vítima com um soco no rosto,
o que levou à prisão do acusado.

No entanto,
após decisão do magistrado, houve a revogação da prisão preventiva do paciente que,
em decisão fundamentada, adotou meio alternativo ao encarceramento, impondo fiscalização por monitoração eletrônica.

O objeto do presente
habeas corpus
cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Pois bem.
A ordem merece ser
denegada
.

É que, a decisão que revogou a prisão preventiva decretando as medidas cautelares alternativas, dentre elas o monitoramento eletrônico é recente, datada de janeiro do presente ano, de modo que, foi estipulado como limite para o monitoramento a sentença do processo, o que ainda não ocorreu.

Ademais, as razões do
mandamus
se limitam a meras alegações, não havendo nenhuma prova concreta
no autos
de ilegalidade ou prejuízos suportados pelo paciente do uso da tornozeleira.

Assim, transcrevo trecho da decisão que indeferiu o pedido visto que muito bem fundamentada pelo magistrado de piso:

“
Ademais, vislumbro que a referida decisão é recente (19/01/2024), tendo a mesma estipulado um limite para o monitoramento eletrônico do réu, qual seja, o sentenciamento do processo.

Nesse contexto, analisando os argumentos defensivos veiculados no id. 158060807, vislumbro que a Defesa não demonstrou no que consistiria o impedimento/dificuldade que o uso da tornozeleira eletrônica estaria, em tese, causando ao ofício do réu, notadamente porque, conforme se extrai, o denunciado é microempreendedor e exerce suas atividades de forma autônoma, não havendo comprovação de qualquer prejuízo advindo das referidas medidas cautelares.

Assim, vislumbro que a situação que motivou a imposição das medidas cautelares permanece hígida, o que, aliado à não alteração da situação fático-jurídica, demonstra inexistirem razões para a revogação da decisão já proferida, demonstrando-se que a manutenção das medidas cautelares é medida recomendável.

Noutro passo, os predicados pessoais favoráveis do acusado não servem a, por si sós, inquinar a validade da imposição das cautelares, além de não ter se verificado excesso de prazo no uso do monitoramento, mormente porque não configurada, ainda, a condição para a sua retirada, que é o édito sentencial.
”

Desse modo, não havendo nenhuma alteração fática da decisão que deferiu o uso da tornozeleira, para o momento atual, nem tendo sido comprovada qualquer ilegalidade que possa amparar a concessão da ordem, a manutenção do monitoramento é medida que se impõe.

“HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGADA A DESNECESSIDADE DA MEDIDA E EXCESSO DE PRAZO. DESCABIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL. ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO E/OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3. PEDIDO IMPROCEDENTE, ORDEM DENEGADA. 1. Na espécie,
o uso de tornozeleira eletrônica pelo paciente foi regularmente imposto; e considerando que não houve mudança significativa no quadro fático-processual que ensejou a aplicação da aludida medida alternativa, não se verifica a possibilidade de revogá-la, sobretudo porque não ficou demonstrado o alegado excesso de prazo, tampouco que qualquer elastério teria decorrido da desídia do juízo na tramitação do processo ou de pedidos protelatórios do Ministério Público.
2. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente dois dos requisitos autorizadores da sua custódia cautelar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.(N.U 1012990-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)”

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E RECEPTAÇÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR [TORNOZELEIRA ELETRONICA] – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [TRANSPORTE DE DROGAS EM CAMINHÃO – INTERESTADUALIDADE, REGIÃO DE FRONTEIRA, FORA DO DOMILICIO DO PACIENTE] – DEMONSTRAÇÃO DA “NECESSIDADE DE MONITORAR SEUS PASSOS” – MEDIDA NÃO IMPOSSIBILITA DE CONTINUAR EXERCENDO A PROFISSÃO [MOTORISTA] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS – NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO – TORNOZELEIRA ELETRONICA POR CINCO MESES – NÃO EXCESSIVO – MEDIDA CAUTELARE IMPOSTA PELO PRAZO DE SEIS MESES – LIÇÕES DOUTINÁRIAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA. O monitoramento eletrônico pode ser imposto com o objetivo de vigiar continuamente o acusado sem que perca sua mobilidade (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão Cautelar: doutrina, jurisprudência e
pratica
. Niterói, RJ:
Impetus
, 2011. p. 369) quando houver “necessidade de monitorar os seus passos” (STJ, HC nº 508.635/PR). As medidas cautelares “procuram estabelecer a
melaeabilidade
de o juiz poder adaptar a situação do infrator penal à situação de fato [...] mantendo-o vinculado ao ônus processual a que esteja submetido” (GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 9
ed.rev
. atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p.320).
“A imposição do monitoramento eletrônico da Paciente foi devidamente fundamentada, inexistindo desproporcionalidade ou
desarrazobilidade
a ser corrigida.
[...]. Assentaram, ainda, que
a medida não impede que a Paciente exerça suas atividades ou seu labor profissional, além de não causar situação vexatória, tendo em vista que "o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas” (STJ, HC 464.297/CE).
Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação das medidas cautelares (TJMT, Enunciado Criminal 43).
A cautelar pessoal do monitoramento eletrônico do paciente por aproximadamente 5 (cinco) meses, por si só, não configura excesso de
prazo
(
STJ, HC nº 507.074/MT). (N.U 1025262-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024